Tribunal: TJDFT
Processo: 0723916-53.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
1. Recurso conhecido parcialmente, diante da ausência de interesse recursal quanto à absolvição já concedida e à atenuante da reparação do dano aplicada, bem como da incompetência desta instância para apreciar pedido de monitoramento eletrônico.
2. A dosimetria da pena observou os parâmetros legais, com fundamentação adequada e proporcional, inexistindo vício ou desarrazoabilidade.
3. Embora a pena seja inferior a 4 anos, a reincidência específica e os maus antecedentes justificam a manutenção do regime semiaberto, nos termos do CP, art. 33, § 2o e § 3o e da orientação consolidada do STJ (Súmula 269).
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.